Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-85.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000543-85.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo, Prazo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JONATHAN MARTINS DA SILVA - CPF: 040.976.681-02 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (LITISCONSORTES), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº
1000543-85.2022.8.11.9005.

IMPETRANTE:
JONATHAN MARTINS DA SILVA.

IMPETRADO: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO CÍVEL INOMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – CIÊNCIA DA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR A DESERÇÃO DO RECURSO – ORDEM CONCEDIDA.

Reconhecida à ciência da intimação para comprovação de insuficiência após a decisão de deserção, deve ser afastada a deserção do recurso cível inominado interposto na reclamatória cível promovida contra a parte impetrante, para que o Juízo Monocrático aprecie as demais condições de admissibilidade recursal, com eventual processamento do mesmo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que declarou a deserção de recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, em razão de indeferimento de Justiça Gratuita.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, foram prestadas e encartadas aos presentes autos.

O litisconsorte passivo necessário manifesta-se pela denegação da ordem impetrada.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
combate decisão que declarou a deserção de recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, em razão de insuficiência do preparo recursal.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhido o pleito exordial formulado pela parte autora desta demanda judicial,
ratificando a liminar deferida anteriormente, eis que,
a documentação constante nesses Feitos Judiciais revela que o impetrante somente registrou ciência da decisão que determinou a comprovação da condição de hipossuficiência em 25/01/2022 às 10:45:52, ou seja, após a decisão que declarou deserto o Recurso Inominado, ante a falta de preparo recursal, da qual foi proferida em 04/04/2022.

Ademais, após consulta ao Diário Eletrônico, nota-se a ausência de publicação acerca da mencionada decisão, o que demonstra que na data da decisão intimado.

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de reformar a decisão fustigada, afastando a deserção do recurso cível inominado interposto na reclamatória cível promovida contra a parte impetrante, para que o Juízo Monocrático aprecie as demais condições de admissibilidade recursal, com eventual processamento do mesmo.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022